Tribunal: TJES
Processo: 5013449-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013449-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA CRISTINA LOYOLA PEREIRA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MACOTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. VÍCIO SANADO NESTA INSTÂNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA À RECORRENTE. MÉRITO.
DESPEJO ILEGAL E ARBITRÁRIO PRATICADO PELA PROPRIETÁRIA (LOCADORA)
. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELA RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS PAGOS À ADMINISTRADORA (PREPOSTA) POR ELA INDICADA. TEORIA DA APARÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO (INVASÃO DE DOMICÍLIO E OFENSAS)
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 7.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS/TJES. PEDIDO ALTERNATIVO DE SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ TRANSITADA EM JULGADO PARA A AUTORA. PEDIDO CONTRAPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS (ART. 373, I, CPC)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5013449-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA MACOTA

RECORRIDOS: ANDRESSA CRISTINA LOYOLA PEREIRA, NARELINE MACOTA DA SILVA

RELATOR: JUIZ DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. VÍCIO SANADO NESTA INSTÂNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA À RECORRENTE. MÉRITO.
DESPEJO ILEGAL E ARBITRÁRIO PRATICADO PELA PROPRIETÁRIA (LOCADORA)
. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELA RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS PAGOS À ADMINISTRADORA (PREPOSTA) POR ELA INDICADA. TEORIA DA APARÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO (INVASÃO DE DOMICÍLIO E OFENSAS)
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 7.000,00) FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS/TJES. PEDIDO ALTERNATIVO DE SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ TRANSITADA EM JULGADO PARA A AUTORA. PEDIDO CONTRAPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS (ART. 373, I, CPC)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA MACOTA
em face da r. sentença (ID 14607502) que, nos autos da ação indenizatória movida por ANDRESSA CRISTINA LOYOLA PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais) a título de danos materiais (restituição de caução e aluguéis pagos antecipadamente) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais
.
A sentença, ademais, julgou improcedentes os pedidos em face da corré NARELINE MACOTA DA SILVA e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela Recorrente
.

Em suas razões recursais (ID 14607523), a Recorrente (Maria) alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a omissão do juízo
a quo
em analisar seu pedido de Justiça Gratuita, mesmo após embargos
.
No mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva quanto à restituição, atribuindo a responsabilidade à corré Nareline (que confessou em audiência ter recebido e retido os valores)
.
Nega a ocorrência do despejo forçado
e insurge-se contra o
quantum
indenizatório, reputando-o excessivo
.
Pleiteia a procedência de seu pedido contraposto, alegando que a ausência de impugnação específica da Autora em audiência geraria confissão
.
Por fim, formula pedido alternativo de que a condenação à restituição seja declarada solidária com a corré Nareline
.

Contrarrazões apresentadas pela corré NARELINE MACOTA DA SILVA (ID 14607524)
.
A Autora/Recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De início, analiso o pedido de Justiça Gratuita formulado pela Recorrente (Maria da Penha Macota) e a preliminar de nulidade por sua omissão em 1º grau.

Assiste razão à Recorrente quanto à omissão.
O pedido de gratuidade, formulado na contestação (ID 14606978)
, reiterado em Embargos de Declaração (ID 14607505)
e no presente recurso (ID 14607523)
, de fato não foi analisado pelo juízo sentenciante, nem na decisão dos embargos (ID 14607521)
.

Contudo, o vício pode ser sanado nesta instância recursal.
A Recorrente declarou-se hipossuficiente (ID 14606979)
e se qualifica como aposentada.
A impugnação oferecida pela corré Nareline em contrarrazões
não trouxe elementos probatórios que afastem a presunção de veracidade da declaração.

Assim,
DEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita à Recorrente (Maria da Penha Macota).

Sanada a omissão, rejeito a preliminar de nulidade.
Estando presentes os demais pressupostos, notadamente a tempestividade (Recurso interposto em 26/05/2025 para intimação da decisão dos EDs em 15/05/2025
) e a dialeticidade,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com precisão o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Da Responsabilidade pela Restituição e do Pedido Alternativo de Solidariedade

A Recorrente (Maria) busca afastar sua responsabilidade pela restituição dos aluguéis (R$ 8.900,00) e da caução (R$ 1.200,00), imputando-a à corré Nareline, ou, alternativamente, pleiteia a condenação solidária desta
.

Ambos os pleitos falham.

A responsabilidade primária da Recorrente (Maria) é inafastável. Restou incontroverso que ela, como proprietária, "concedeu amplos poderes para a Requerida Nareline locar e administrar o imóvel", atuando esta como sua preposta. A Autora (locatária), agindo de boa-fé, efetuou os pagamentos a quem lhe foi indicado (Nareline). O pagamento feito ao credor putativo (ou à preposta indicada) é plenamente válido e exime o devedor.

O fato de a preposta (Nareline) ter retido os valores – conforme ela própria confessou em audiência – é
res inter alios
, ou seja, uma questão interna a ser resolvida entre comitente (Maria) e preposta (Nareline), que não pode ser oposta à locatária. A rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da Recorrente (Maria), que praticou o despejo ilegal, sendo dela o dever de restituir à Autora os valores pagos por um período que esta foi impedida de usufruir.

O pedido alternativo de condenação solidária de Nareline também não merece prosperar, por uma razão processual intransponível.
A sentença de 1º grau julgou expressamente
improcedentes
os pedidos autorais em face da Requerida Nareline
. A Autora (Andressa Cristina), única legitimada para se insurgir contra essa absolvição, não interpôs recurso, conformando-se com a decisão.

Com efeito, operou-se o
trânsito em julgado
desta parte do dispositivo (a absolvição de Nareline) para a Autora. Não cabe à corré Recorrente (Maria), em seu próprio recurso, buscar a reforma da sentença para reincluir Nareline na condenação, sob pena de violação dos limites subjetivos da lide e da coisa julgada. Resta à Recorrente, portanto, a via autônoma da ação de regresso.

Do Dano Moral e do
Quantum

A tese recursal de "saída voluntária" da Autora
foi cabalmente afastada pela prova oral colhida em 1º grau.
A sentença fundamentou o dano moral na gravidade dos fatos:
"despejo ilegal; invasão de domicílio... e ofensas à honra"

. A conduta da Recorrente, devidamente comprovada, ultrapassa em muito o mero aborrecimento. O valor arbitrado (R$ 7.000,00) não se revela "exorbitante ou irrisório", conforme diretriz do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta.

Do Pedido Contraposto

A Recorrente alega que a Autora "não contestou o pedido contraposto", gerando confissão
. Tal alegação é
faticamente inverídica
.
O Termo de Audiência (ID 14607501) registra expressamente a manifestação oral da Autora sobre o contraposto, negando os fatos: "entregou o imóvel nas mesmas condições que lhe foi entregue, já com problemas..."
.
A sentença, portanto, analisou corretamente o mérito do contraposto e o rejeitou por
absoluta ausência de provas

, ônus que incumbia à Ré/Recorrente (Art. 373, I, CPC).

Destarte, a sentença de primeiro grau, tendo enfrentado adequadamente todos os pontos e se baseado solidamente nas provas dos autos, deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DEFIRO
a gratuidade de justiça à Recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente (Maria da Penha Macota), por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 17.100,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)